Tribunal: CARF
Processo: 10983.906408/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2007
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais, fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906408/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.875 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 1431.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2007
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais,
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por

1 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906408/2010-12
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906408/2010-12

documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906408/2010-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PLANSUL PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA LTDA., em face do acórdão de n° 07-39.243, proferido pela C. 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/FNS, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fls. 9 a 17, mais anexos, interposta
pela Contribuinte acima identificada contra o Despacho Decisório no 893936955, de fl.
36, exarado em 01/11/2010 pela Autoridade Competente da DRF/Florianópolis/SC, com
o seguinte teor:

Como se nota, o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 99.360,72, seria todo ele
decorrente de retenções na fonte. E em análise ao direito creditório demonstrado na
DComp, a Autoridade competente concluiu que não havia qualquer valor
disponível para a compensação pretendida pela Contribuinte, razão pela qual não
homologou a DComp em questão.
Do feito fiscal a Contribuinte foi cientificada em 10/11/2010 (fl. 31). Irresignada, em
09/12/2010 apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 9 a 17, mais
anexos.
Depois de relatar os fatos no item I de sua petição, no item II a Contribuinte suscitou a
nulidade do Despacho Decisório em razão de, no seu entendimento, ter havido
cerceamento do seu direito de defesa. No item III, a Contribuinte defendeu a
existência de seu direito creditório. No item IV, discorreu sobre a necessidade de
prevalecer a busca da verdade material como meio de observância dos princípios da
presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906408/2010-12

da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa fé, bem assim da vedação ao
enriquecimento ilícito.
Por fim, a Contribuinte requereu que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, bem como o
provimento de sua Manifestação de Inconformidade para reformar o Despacho
Decisório recorrido, em especial para homologar a totalidade da compensação realizada.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do Fato Gerador: 30/09/2007
RETENÇÕES
NA
FONTE
CONFIRMADAS.
APROVEITAMENTO
NA
APURAÇÃO DO SALDO A PAGAR OU A RESTITUIR.
Uma vez comprovado que a Contribuinte sofreu retenções na fonte informadas no
PER/DCOMP, ela faz jus ao seu aproveitamento para fins de apuração do saldo a pagar
ou a restituir, constituindo, este último, o direito creditório passível de compensação.
APURAÇÃO DE SALDO A PAGAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Nos casos em que o valor do IRPJ devido ao final do período de apuração for superior
ao montante das antecipações reconhecidas, haverá saldo de Imposto a pagar,
inexistindo, portanto, direito creditório a ser compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 17 de fevereiro de 2017, a DRJ/FNS ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Interessada transmitiu a Declaração de Compensação (DComp) no
20640.46848.140910.1.7.02-0236, por meio da qual informou ser
detentora de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2007 no
montante de R$ 99.360,72, informação que coincide com o que consta na
respectiva DIPJ;
(ii)
a Contribuinte se limitou a demonstrar antecipações no exato montante do
saldo negativo pleiteado (R$ 99.360,72), formado por retenções na fonte,
como se não tivesse apurado IRPJ devido no período compreendido
entre 01/07/2007 a 30/09/2007. No entanto, na DIPJ entregue à RFB, a
Contribuinte informou a apuração de IRPJ devido no montante de R$
607.942,88;
(iii)
tendo com base apenas a DComp transmitida, mesmo que fosse
integralmente confirmado o valor informado a título de retenções (R$
99.360,72), não haveria saldo negativo disponível, afinal, o valor do
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906408/2010-12

IRPJ devido no período (R$ 607.942,88) é maior do que o valor das
antecipações informadas (R$ 99.360,72);
(iv)
o valor das antecipações informado na DIPJ (R$ 707.303,60) diverge
daquele demonstrado na DComp (R$ 99.360,72);
(v)
ao invés de informar na Dcomp o valor de todas as antecipações
efetuadas no 3o trimestre de 2007 (que na DIPJ alcançou R$ 707.303,60, e
do que resultaria o saldo negativo pleiteado de R$ 99.360,72, após desse
valor ser subtraído o montante do imposto devido de R$ 607.942,88), ela
se limitou a demonstrar apenas o valor do próprio saldo negativo (R$
99.360,72), desconsiderando a existência de imposto devido;
(vi)
quanto ao equívoco cometido pela Contribuinte, trata-se de algo bastante
comum e plenamente superável em sede de apreciação da Manifestação
de Inconformidade, desde que reste comprovado o valor integral das
antecipações necessárias para alcançar o montante do direito creditório
pretendido, no caso R$ 707.303,60;
(vii)
com relação à preliminar de nulidade suscitada pela Contribuinte há de
ser rejeitada, pois talvez não tenha sido captado pela Contribuinte que o
acesso à razão (material) para o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado encontra-se disponível na página da Receita Federal
do Brasil na internet, conforme orientação contida no Despacho
Decisório atacado;
(viii) no mérito, entre os documentos trazidos ao processo consta apenas uma
cópia da Ficha 12A da DIPJ 2008/2007, destinada ao cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real trimestral (fls. 28 e 29);
(ix)
não há qualquer outro documento, como, por exemplo, informes de
rendimento, capazes de comprovar o direito alegado;
(x)
na DComp em questão a Contribuinte informou ter sofrido retenção pela
fonte pagadora de CNPJ 00.360.305/0001-04, no montante de R$
99.360,72, sob o código 6188, o qual se refere se refere à retenção em
pagamento por órgão público (financeiras);
(xi)
essa fonte pagadora informou ter efetuado, no 3o trimestre de 2007,
retenções que alcançaram o montante de R$ 870.426,26 sob o código
6190 - retenção em pagamento por órgão público (serviços);
(xii)
há que se destacar que a retenção na fonte sob o código 6190 (serviços)
encontra-se em perfeita harmonia com o objeto social desempenhado
pela Contribuinte (fl. 20), o que revela ter havido outro erro no
preenchimento da DComp, ao ter sido informado o código 6188
(financeiras);
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906408/2010-12

(xiii) do total retido informado pela fonte pagadora (R$ 870.426,26), o
montante de R$ 442.121,99 se refere ao Imposto de Renda (= 4,8% de
R$ 9.210.874,84);
(xiv) para ter direito ao aproveitamento do montante de R$ 442.121,99
(incluído nos R$ 870.426,26) na apuração do saldo a pagar ou a restituir
do 3o trimestre de 2007, é preciso checar se a Contribuinte ofereceu os
respectivos rendimentos à tributação;
(xv)
considerando que na Ficha 06A da DIPJ 2008/2007, a Contribuinte
informou ter auferido receitas de prestação de serviços R$
20.374.904,02 no 3o trimestre de 2007, entendo que o montante de R$
442.121,99 retido e informado em DIRF pela fonte pagadora deve ser
considerado na apuração do saldo a pagar ou a restituir do 3o trimestre de
2007;
(xvi) por fim, como o IRPJ devido no período, apurado pela própria
Contribuinte na DIPJ 2008/2007, alcançou o montante de R$ 607.942,88,
superior aos R$ 442.121,99 ora reconhecidos como retenção na fonte
efetivamente sofrida no período, fica mantida a decisão que não
reconheceu a existência de saldo negativo no 3o trimestre de 2007.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 58/83), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FNS sob a alegação de que:
(i)
caso houvesse alguma dúvida quanto à inexistência do saldo negativo no
montante do IRPJ, deveria o julgador a quo ter dado a oportunidade
para a Recorrente ou, ainda determinado diligência a fim de comprovar o
direito da Recorrente;
(ii)
entregou PER/DCOMP Retificadora 20640.46848.140910.1.7.02-0236
em 14/09/2010 e, ao arrumar o saldo negativo do trimestre, equivocou-se
e alterou além do saldo, também o valor da retenção na fonte para o
mesmo valor, R$99.360,72, quando o correto, conforme DIPJ, era R$
707.303,60;
(iii)
o erro cometido foi meramente de informação, uma vez que a utilização
do crédito de saldo negativo do 3° trimestre de 2007 limitou-se sempre ao
valor de R$ 99.360,72;
(iv)
por fim, pugna pela aplicação do princípio da verdade material.

É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906408/2010-12

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
24/02/2017 (e-fl. 53), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/03/2017 (e-fl.
56), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 3o trimestre de 2007, no valor de R$ 99.360,72 (noventa e
nove mil, trezentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), oriundo de valores antecipados a
título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 36), não reconheceu o direito creditório
pretendido, de forma que, não restou homologada a compensação declarada no PER/DCOMP
de número 20640.46848.140910.1.7.02-0236. Confira-se:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906408/2010-12

Em 17 de fevereiro de 2017 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 3a Turma da
DRJ/FNS (e-fls. 39/49), reconhecendo retenções na fonte no montante de R$ 442.121,99
(quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e um reais e noventa e nove centavos), porém
manteve a decisão que não reconheceu a existência de saldo negativo no 3o trimestre de 2007.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Desse modo, do total retido informado pela fonte pagadora (R$ 870.426,26), o
montante de R$ 442.121,99 se refere ao Imposto de Renda (= 4,8% de R$
9.210.874,84).
Como última verificação, para ter direito ao aproveitamento do montante de R$
442.121,99 (incluído nos R$ 870.426,26) na apuração do saldo a pagar ou a restituir do
3o trimestre de 2007, é preciso checar se a Contribuinte ofereceu os respectivos
rendimentos à tributação, à luz do que dispõe o seguinte dispositivo do RIR:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
[...] (destaque acrescido)
Isto posto, considerando que na Ficha 06A da DIPJ 2008/2007, a Contribuinte informou
ter auferido receitas de prestação de serviços R$ 20.374.904,02 no 3o trimestre de 2007,
entendo que o montante de R$ 442.121,99 retido e informado em DIRF pela fonte
pagadora deve ser considerado na apuração do saldo a pagar ou a restituir do 3o
trimestre de 2007.
Por fim, como o IRPJ devido no período, apurado pela própria Contribuinte na
DIPJ 2008/2007, alcançou o montante de R$ 607.942,88, superior aos R$ 442.121,99
ora reconhecidos como retenção na fonte efetivamente sofrida no período, fica
mantida a decisão que não reconheceu a existência de saldo negativo no 3o
trimestre de 2007.” (e-fls. 48/49, os grifos em negrito são originais e os sublinhados
são desta Relatora).
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte não
confirmadas na decisão recorrida e, principalmente, o saldo negativo referente ao 3o trimestre de
2007 no valor de R$ 607.942,88 (seiscentos e sete mil, novecentos e quarenta e dois mil e oitenta
e oito centavos), o que, de fato, não fez.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906408/2010-12

Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 3a Turma da DRJ/FNS, pelo contrário, limitou-se a reproduzir os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, além de citar diversos julgados que sequer
se aplicam ao presente caso.
Com efeito, embora seja possível a retificação do PER/DCOMP e da DIPJ, é
imprescindível em tais casos a precisa identificação do erro de fato ou da inexatidão material no
momento do seu preenchimento, desde que devidamente acompanhada da documentação
comprobatória.
Esse, inclusive, é o entendimento sedimentado neste Conselho, a saber:
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem
força probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova
a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Processo n° 13888.903799/2010-
81. Acórdão n° 1003-002.207. Sessão de 02/02/2021. Relatora Carmen Ferreira Saraiva,
g.n.)
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO. Aceita-se
a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não homologou
compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior, desde que se
trate de mero erro material no preenchimento, e a retificação venha acompanhada
de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em regra, deverão ser
apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido,
descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração
dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original configura
inovação processual. (Processo n° 12585.720038/2012-08. Acórdão n° 9303-011.757.
Sessão de 20/08/2021. Relatora Vanessa Marini Cecconello, g.n.)
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. NECESSIDADE
PARA GARANTIA DO DIREITO CREDITÓRIO Cabe ao recorrente produzir o
conjunto probatório de suas alegações nos autos, pois o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de tributo pago a maior. (Processo n° 10380.906081/2012-21. Acórdão n° 1302-
004.366. Sessão de 13/02/2020. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira, g.n.)
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS. Para comprovar o seu direito creditório, é dever do
contribuinte carrear aos autos elementos de prova que demonstrem a motivação
das retificações das declarações, em especial da DIPJ, quando esta retificação se dá
após a emissão do Despacho Decisório. (Processo n° 10735.900698/2017-81. Acórdão
n° 1302-004.248. Sessão de 12/12/2019. Relator Luiz Tadeu Matosinho Machado, g.n.)
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906408/2010-12

hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
A propósito:
IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo
n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906408/2010-12

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário
Nacional (“CTN”)5 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela
pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido
o pleito da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente
recurso.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 104
DF CARF MF
Original